Tribunal: TJPA
Processo: 0013381-45.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013381-45.2018.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO AMARAL SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, C/C 70, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM QUE NENHUM VETOR JUDICIAL MILITASSE EM DESFAVOR DO RECORRENTE. EQUÍVOCO RECONHECIDO E CORRIGIDO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA MODIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não foi suscitada na resposta à acusação nem nas alegações finais, restando precluso o seu direito de sustenta-la em sede recursal. Preliminar rejeitada.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se coesa e inequívoca em demonstrar que o recorrente cometeu o crime, uma vez que, no momento da sua prisão, foram apreendidos na sua posse a res furtiva e a faca utilizada para ameaçar as vítimas, sendo descabido o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3.

A pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal o que impede a incidência das atenuantes no seu cálculo, conforme preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

4.

EQUÍVOCOS NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA RECONHECIDOS E CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
Há de se reconhecer, ex officio, que, mesmo com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, a pena base de multa foi imposta acima do mínimo legal, razão pela qual deve ser modificada.

5.

PENA DE MULTA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias multa. A atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) não pode ser aplicada no cálculo da pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Inexistem agravantes

e causas de aumento e diminuição da pena. Há concurso formal de crimes (art. 70 do CP), motivo pelo qual exaspera-se a reprimenda em 16 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando o quantum definitivo, da pena de multa, em 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido. Pena de multa alterada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento

e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 70, ambos

do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO AMARAL SOARES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 35 (trinta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta a preliminar de nulidade do processo, pois o seu reconhecimento não obedeceu ao rito do art. 226 do CPP.

No mérito, afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque as vítimas não foram ouvidas em juízo, bem como a atenuante da menoridade não foi aplicada na dosimetria da pena.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou subsidiariamente, ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/06/2018, nesta Capital, o apelante estava dentro de um ônibus quando, mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu os telefones celulares das vítimas Núbia Simoni da Silva Medeiros e Vitória Ribeiro Palmeira. Ao empreender fuga, o recorrente foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante sustenta a preliminar de nulidade do processo, pois o seu reconhecimento não obedeceu ao rito do art. 226 do CPP.

Ocorre que a defesa do recorrente, seja na resposta à acusação (doc. id nº 10895892, p.1), seja em memoriais finais (doc. id nº 10895892, pp. 01/05), não suscitou essa alegação, motivo pelo qual não pode ser arguida em sede recursal, por força da preclusão.

Por isso, rejeito a preliminar.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque as vítimas não foram ouvidas em juízo.

De fato, as vítimas não foram ouvidas na instrução processual. Porém, o policial militar Alexandre da Silva Nahum, quando ouvido em juízo (doc. id nº 10895913, p. 2), afirmou ter participado da prisão e, nesse momento, foram encontrados, em poder do recorrente os objetos subtraídos das vítimas e a faca utilizada no crime, fato corroborado pelo auto de apreensão (doc. Id nº 10895713, p.4), o que demonstra, sem sobra de dúvidas, que o recorrente cometeu o delito, sendo, portanto, descabido o pedido de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente se insurgiu contra o fato de não ter sido aplicada a atenuante da menoridade na dosimetria da pena, embora reconhecida na sentença condenatória.

Ocorre que, no caso em análise, a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal o que impede a incidência das atenuantes no seu cálculo, conforme preceitua a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

Todavia, há de se reconhecer, ex officio, que, mesmo com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, a pena base de multa foi imposta acima do mínimo legal, razão pelo qual deve ser modificada.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena de multa em 10 (dez) dias multa.

A atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) não pode ser aplicada no cálculo da pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Inexistem agravantes

e causas de aumento e diminuição da pena.

Há concurso formal de crimes (art. 70 do CP), motivo pelo qual exaspera-se a reprimenda em 16 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando o quantum definitivo, da pena de multa, em 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, condeno o apelante pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 70, ambos do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023